Tribunal: TJSP
Processo: 0042588-27.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Tutela provisória de urgência de natureza cautelar" proposta por servidora pública estadual, perante o Juízo da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a medida – Interposição de recurso que subiu ao julgamento da 13a Câmara de Direito Público, órgão que dele não conheceu determinando a redistribuição ao Colégio Recursal Central da Capital, cuja 6a Câmara reconheceu

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Tutela provisória de urgência de natureza cautelar" proposta por servidora pública estadual, perante o Juízo da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a medida – Interposição de recurso que subiu ao julgamento da 13a Câmara de Direito Público, órgão que dele não conheceu determinando a redistribuição ao Colégio Recursal Central da Capital, cuja 6a Câmara reconheceu sua competência, mas não para julgar recurso interposto de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, suscitando o conflito.

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS JEFAZ – Fixação segundo o valor da causa, que deve ser inferior a 60 salários mínimos – Ausência de controvérsia a respeito entre os órgãos jurisdicionais suscitante e suscitado, ambos entendendo enquadrar-se o caso concreto na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que tem competência absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009).

COMPETÊNCIA para o julgamento do recurso interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, onde proposta a ação – Juiz de Direito que responde jurisdicionalmente ao Tribunal de Justiça – Incompetência do Colégio Recursal para julgar o recurso, portanto, por não ostentar ascendência jurisdicional sobre o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública – Aplicação do art. 39 do Provimento 2203/2014, que atribui ao Colégio Recursal, "órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais", "competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais" – Decisão da Câmara de Direito Público que, não reconhecendo a competência, devera determinar a remessa dos autos originais da causa a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, dando aplicação ao disposto no art. 64, § 4o, do CPC Precedentes deste Órgão Especial.

Conflito conhecido, determinada a redistribuição do processo de origem a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, com observação.